Tribunal: TJBA
Processo: 8056580-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8056580-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: VILMA TEIXEIRA SANTOS e outros (2) Advogado(s): PEDRO WILLIAN OLIVEIRA SANTOS, CARLOS EDUARDO SILVA LEAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREIITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE IGUAI Advogado(s): ACORDÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Julgador: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal Habeas Corpus n. 8056580-25.2025.8.05.0000 Comarca: Iguaí Impetrante: Bel. Carlos Eduardo Silva Leal (OAB/BA 11.058) e Bel. Pedro Willian Oliveira Santos (OAB/BA 75.310) Paciente: VILMA TEIXEIRA SANTOS Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iguaí/BA Relator: Des. Nilson Castelo Branco HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO STJ DETERMINANDO A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ALVARÁ DE SOLTURA JÁ CUMPRIDO NO JUÍZO DE ORIGEM – PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA PREJUDICIALIDADE DA ORDEM – ORDEM PREJUDICADA. 01 - Trata-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de VILMA TEIXEIRA SANTOS, a quem se atribui, em tese, a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 02 - Da análise dos autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, em Decisão lavrada nos autos do AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1039226 - BA (2025/0375653-2), da relatoria do Eminente MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, determinou a substituição da prisão preventiva da Paciente por medidas cautelares alternativas a serem fixadas pelo Juízo de origem. 03 - Nos autos originários observa-se que o alvará de soltura expedido em benefício da Paciente já foi cumprido. 04 - Desta forma, nota-se que estão superados os fundamentos apresentados para demonstrar eventual constrangimento à liberdade de locomoção da Paciente. 05 - Nesta linha de entendimento, a douta Procuradoria de Justiça destacou que, em comprimento à Decisão do Superior Tribunal de Justiça, “o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Iguaí proferiu, no dia 14 de outubro de 2025, decisão revogando a prisão preventiva da Paciente e fixando medidas cautelares diversas da prisão. A superveniência de tal decisão acarreta, indubitavelmente, a perda superveniente do objeto do pedido subsidiário formulado na inicial do presente Habeas Corpus. Com efeito, os Impetrantes requereram, em caráter subsidiário, justamente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, pretensão que resultou integralmente atendida pela decisão do juízo de origem.” PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA PREJUDICIALIDADE DA ORDEM. ORDEM PREJUDICADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus de n. 8056580-25.2025.8.05.0000, da Comarca de Iguaí, impetrado pelos beis. Carlos Eduardo Silva Leal (OAB/BA 11.058) e Pedro Willian Oliveira Santos (OAB/BA 75.310) em benefício de VILMA TEIXEIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicada ao Ordem, nos termos do voto condutor.